Tribunal: TJSP
Processo: 2107505-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Título executivo que determinou nova correção de prova prática – Juntada pela executada de dois espelhos de correção – Desentranhamento – Desnecessidade – Diante da dúvida sobre qual dos espelhos se refere à prova do candidato agravado, mostra-se prudente manter todas as peças nos autos – Recurso provido.